Tribunal: TJDFT
Processo: 0715950-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715950-67.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CHRISTIANO SILVA DO CARMO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO DA DEFESA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. CRIMES DE ESTELIONATO CONTRA VÍTIMAS IDOSAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. RELATÓRIO INVESTIGATIVO DA POLÍCIA CIVIL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA VÍTIMA EM RELAÇÃO A TODOS OS AGENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Não merece acolhida a alegação da defesa acerca da existência de irregularidade ou nulidade do reconhecimento por fotos, sobretudo porque eventual defeito na fase inquisitiva não enseja, necessariamente, vício na fase processual, quando há outros elementos de prova que sejam capazes de demonstrar a autoria do crime, como no caso em análise. 1.1. Nessa linha, o reconhecimento fotográfico de pessoas somente será considerado nulo se não observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, não sendo esse o caso dos autos, uma vez que o ato foi ratificado posteriormente pelo reconhecimento pessoal e por outros meios de prova submetidos ao crivo do contraditório e ampla defesa, respeitando-se, assim, a regra inserta no art. 226, do CPP. 2. De acordo com o art. 1o, § 1o, da Lei n. 12.850/13, considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. 3. O delito de organização criminosa é considerado formal, não sendo necessário que os quatro integrantes tenham cometido, diretamente ou indiretamente, qualquer crime juntos para consumar sua prática. Logo, se consuma no momento em que há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, sabedores de que agem inseridos neste agrupamento. 4. Não é preciso que todos os membros da organização criminosa se conheçam ou tenha contato entre si, ou que todos participem de cada prática delituosa, bastando que saibam estar integrando um grupo de organização criminosa. 5. As informações constantes no relatório policial demonstram, detalhadamente, o papel de cada componente, a estrutura sofisticada e hierarquizada do grupo, com clara divisão de tarefas entre os réus, configurando assim a existência de associação estruturalmente ordenada, o que impede a reclassificação da conduta para o crime de associação criminosa (art. 288 do CP). 6. Nos crimes de organização criminosa, para a prática de crimes de estelionatos contra vítimas idosas – há, em geral, um agente infrator que assume a responsabilidade de acompanhar, à distância, a vítima e a área em que o golpe está sendo aplicado, com o fito de garantir o sucesso da ação criminosa. Assim, ainda que tal indivíduo não tenha tido contado direto com a vítima, praticou o mesmo crime imputado a seus comparsas, mediante associação, sobretudo porque o conjunto probatório produzido nos autos comprova a sua atuação delituosa na prática do estelionato. 7. Recurso dos réus conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que os procedimentos de reconhecimento pessoal não atenderam aos ditames legais, pugnando pela absolvição do crime de estelionato praticado contra a vítima Míriam Paiva da Silva. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 1o, § 1o, da Lei 12.850/13, requerendo a absolvição do crime de organização criminosa, aduzindo que este não restou configurado em razão da ausência de elementar consistente na quantidade mínima de agentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (STJ). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da higidez e validade da condenação fundamentada em outras provas além do reconhecimento pessoal, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “no caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, considerando que a vítima reconheceu o réu em matéria jornalística vinculada no telenoticiário no dia seguinte aos fatos sob apuração, pois o ora paciente foi preso em flagrante pela prática de latrocínio na mesma região, tendo comparecido à delegacia para informar que ele seria o autor do delito. Deveras, o reconhecimento fotográfico foi realizado apenas como forma de confirmar as declarações por ele prestadas, não se tratando da mesma hipótese rechaçada veementemente pela novel jurisprudência desta Corte” (AgRg no HC n. 804.859/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.221.339/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Ainda, descabe dar curso ao inconformismo no que tange ao suscitado dissídio interpretativo, pois, conforme o STJ, “a demonstração do dissídio pretoriano não se contenta com meras transcrições de ementas, tal como ocorreu no presente caso, sendo absolutamente indispensável o cotejo analítico, de sorte a demonstrar a devida similitude fática entre os julgados confrontados” (AgRg no AREsp n. 2.271.573/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 1o, § 1o, da Lei 12.850/13, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020